Tribunal: TJPA
Processo: 0840834-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840834-88.2018.8.14.0301

APELANTE: BRENDA CECILIA TEIXEIRA RIBEIRO, DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA

APELADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840834-88.2018.8.14.0301

EMBARGANTES: BRENDA CECILIA TEIXEIRA RIBEIRO E DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA

EMBARGADA: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADO. ALEGADA OMISSÃO. TESE QUE PRETENDE A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO. TEMA 1.095 DO STJ. ACÓRDÃO QUE FIRMOU POSICIONAMENTO PELA INAPLICABILIDADE DO CDC/90, SUSTENTANDO-SE EM TESE JURISPRUDÊNCIAL VINCULATIVA SUPERIOR. TESE DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA ESTRANHO AQUELES VINCULADOS NA PEÇA RECURSAL. ENTRETANDO, VÊ-SE QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FORA ENVIADA PARA O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DAS PARTES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PESSOAL RECEBIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não há omissão quanto a tese de que se faria necessário a aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que o acórdão é inequívoco ao construir entendimento no sentido de afastar a lei consumerista para o deslinde da demanda (Tema 1.095 do STJ);

II – Doravante, não há o que se falar em omissão quanto a tese de nulidade da notificação extrajudicial de constituição em mora, visto que: a) trata-se de questão não veiculada em petição de apelação cível; b) não obstante, vê-se que não há indício de irregularidade daquela notificação;

III - Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840834-88.2018.8.14.0301

EMBARGANTES: BRENDA CECILIA TEIXEIRA RIBEIRO E DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA

EMBARGADA: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRENDA CECILIA TEIXEIRA RIBEIRO E DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA
em face do acórdão que julgou pelo não provimento de Apelação Cível apresentada frente a
FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CDC SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O EMPREENDIMENTO NÃO FOI ENTREGUE CONFORME FORA ANUNCIADO. A RESOLUÇÃO DO PACTO, NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA, DEVERÁ OBSERVAR A FORMA PREVISTA NA LEI Nº 9.514 /97, POR SE TRATAR DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE REPETITIVO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ID. 18284034).

Alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão frente as provas apresentadas nos autos. Nesse sentido, afirma que deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso, visto que o contrato firmado entre as partes seria dúbio. Desse modo, defende pela aplicação da Súmula nº 543 do STJ. Por outro lado, afirma que a notificação extrajudicial enviada pela embargada (ID. 10032358), informando-lhes a constituição da mora, ocorreu em nulidade, vide que enviada para endereço diverso daquele informado em contrato (ID. 18467260).

Contrarrazões foram apresentadas afirmando a inexistência de vícios no acórdão (ID. 18609113).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840834-88.2018.8.14.0301

EMBARGANTES: BRENDA CECILIA TEIXEIRA RIBEIRO E DIEGO GONZALO BARRIONUEVO PADILLA

EMBARGADA: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Na verdade, percebe-se que a embargante pretende rediscutir a matéria já julgada.

Em um primeiro sentido, nota-se que que o acórdão é inequívoco ao construir entendimento de que no caso examinado não se aplicaria as normas do Código de Defesa do Consumidor, mas aquelas previstas na
Lei nº 9.514/97. Doravante, tratou-se de aplicar o Tema 1.095 do STJ.

Vejamos trecho do acórdão onde o entendimento acima mencionado resta evidente.

Constata-se no caso em tela que não estamos diante de um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel e sim de um instrumento definitivo de compra e venda, com transferência da propriedade resolúvel do bem (art. 22 da Lei 9.514/97), mediante registro da escritura pública na matrícula do imóvel. (...) Sendo assim, mediante a averbação do contrato definitivo no Cartório de Imóveis, transferiu-se a propriedade do imóvel, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
tornando-se incabível a rescisão nos moldes pleiteados na exordial, não sendo possível a aplicação do art. 53 do CDC ao caso concreto
. (...) Portanto, aplicam-se ao caso vertente os artigos 26 da Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o inadimplemento, total ou parcial, da dívida pelo fiduciante, do qual resultará, após a sua constituição em mora, a consolidação da propriedade resolúvel em nome do credor fiduciário (grifo nosso) (ID. 18284034).

Por outro lado, observa-se que o acórdão não é omisso quanto a tese de que seria nula a notificação extrajudicial enviada pela embargada. Tudo isso por dois motivos: 1) tal tema não fora veiculado em petição de apelação cível; 2) distante do que faz querer crer a embargante, trata-se tais notificações não de uma ‘’citação’’, mas uma notificação extrajudicial de constituição da mora.

Nesse sentido, percebe-se que a notificação fora enviada para o condomínio residencial das partes e recebida provavelmente por funcionário daquele condômino. Portanto, considera-se neste plano de julgamento que a mora fora devidamente constituída, seguindo-se entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.957.312/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024